Tribunal: TCU
Processo: 010.830/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 532024, modalidade Pregão e Uasg 179013 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços deelaboração, implementação e gerenciamento do Programa de Controle Médico de SaúdeOcupacional - PCMSO, bem como realização de exames ocupacionais e demaisprocedimentos descritos na Norma Regulamentadora no 07 (NR-07), conforme a Portariano 24 de 29/12/94 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), com afinalidade de garantir a assistência e monitoração às condições de saúde ocupacional atodos os empregados da BB Tecnologia e Serviços.)

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica (LE) 2024/53 (Licitações-e: 1057753) sob a responsabilidade do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS), com valor arrematado de R$ 2.033.000,00 (peça 10, p. 1), cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de elaboração, implementação e gerenciamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, bem como realização de exames ocupacionais e demais procedimentos descritos na NR-7, conforme a Portaria 24, de 29/12/1994, da então Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), com a finalidade de garantir a assistência e monitoração às condições de saúde ocupacional a todos os empregados da BBTS; Considerando que o denunciante alega, em suma: a) que a desclassificação da proposta da empresa Check Up Centro Médico Ltda. foi irregular e desprovida de fundamentação específica; b) que a Administração adotou postura excessivamente formalista, reabrindo exigências previamente atendidas pela licitante, e que a condução do certame pela servidora responsável teria sido marcada por subjetividade, morosidade e falta de transparência, inclusive com negativa de acesso à documentação de outros licitantes; c) que a desclassificação comprometeu a economicidade da contratação, tendo em vista que a proposta da empresa Check Up era inferior à da empresa arrematante. Por fim, sugere que a conduta da agente pública poderia configurar ato de improbidade administrativa, em virtude da afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública; Considerando que, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica ao afirmar que erros formais ou omissões sanáveis em planilhas de custos não devem ensejar a desclassificação direta da proposta, devendo a Administração promover diligência para correção, exemplo do Acórdão 1487/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; Acórdão 4063/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; Acórdão 370/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; e Acórdão 830/2018-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; Considerando, todavia, que as diligências foram promovidas, sem que houvesse resposta eficaz por parte da empresa; Considerando que, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a BBTS promoveu diversas diligências junto à empresa Check Up entre os dias 11/2/2025 e 7/5/2025 (peça 5), com o objetivo de sanar inconsistências nas planilhas de formação de preços. Não obstante a extensão temporal, não foi apresentada justificativa técnica adequada para questões como insalubridade, SAT e convenções coletivas. Em um dos exemplos, a empresa retirou o adicional de insalubridade da planilha, em vez de justificar tecnicamente sua aplicação; Considerando que, ademais, , a diferença entre a proposta da empresa Check Up e a arrematante foi de apenas R$ 1.000,00, valor irrisório, razão pela qual não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do TCU diante do caso concreto ( Acórdão 10740/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar, e 609/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho); Considerando, ainda, que quanto às alegações sobre aos supostos atos de improbidade administrativa, não restaram evidenciadas que tais condutas tenham sido praticadas com dolo ou má-fé, tampouco se verifica a presença de elementos mínimos que possam caracterizar, em tese, afronta aos princípios da Administração Pública nos moldes previstos na Lei 8.429/1992; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 010.830/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Bb Tecnologia e Servicos S.a. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Marcos Francisco da Silva Brito (40207/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.